Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-56.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000347-56.2016.8.05.0183

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOSEFA JOSIMARA DE SOUZA ROCHA

Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE
OLINDINA
. HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
. PROFESSORA MUNICIPAL. PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA EM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI.
CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI
Nº
11.738/2008. 1/3 DE ATIVIDADE EXTRACLASSE.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Restou
demonstrado que a
Autora/
Apelada
recebi
a
gratificação de atividade complementar, o que evidencia, com base na Legislação Municipal, que a reserva técnica de jornada de trabalho, para o desenvolvimento de atividades extraclasses, não era observada pelo Município de Olindina, que, a título compensatório, paga uma gratificação
sobre
o vencimento básico.

2. O tempo correspondente a 1/3 da jornada para realização das atividades extraclasse restou fixado em Lei Federal, de aplicação nacional, a qual estabeleceu, assim, uma presunção a ser observada em tais casos.

3.
N
ão tendo a Autora contado com a reserva de carga horária para atividade extraclasse, conclui-se que a mesma teve que se valer de horas excedentes em sua jornada para os seus estudos, elaboração de avaliações e planejamento de aulas.

4.
Consequentemente, conforme amplamente admitido na jurisprudência, necessário proceder com o pagamento, como horas extras, das horas extraclasse trabalhadas além da jornada integralmente cumprida em sala de aula.

5. Destaca-se, ademais, a inexistência, no caso, de violação ao princípio da legalidade, já que a medida visa, justamente, o atendimento à norma legal disposta no art. 2º, §4º, da Lei
nº
11.738/08.

6.
De igual forma, não se vislumbra violação à Súmula Vinculante nº 37, eis que não se trata de aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, mas por efetiva aplicação de dispositivo legal.

7.
Por fim, considerando que o Município efetuava o pagamento da gratificação de atividade complementar, com tal finalidade remuneratória, a mesma deve ser considerada em fase de liquidação, na forma determinada na sentença.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000347-56.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada JOSEFA JOSIMARA DE SOUZA ROCHA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer

do recurso e
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça